Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708914-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (ID 62753675), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 589.490 (Tema 103) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 70841689). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre as teses de exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103) e de fixação dos honorários pelo critério da equidade (Tema 1.255) quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração, temas centrais dos paradigmas indicados. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidos assuntos e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031